Tribunal: TJDFT
Processo: 0735526-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. NÃO OFERECIMENTO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA. REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMOLOGAÇÃO DA RECUSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.
1. A oferta do acordo de não persecução penal é uma faculdade do Ministério Público, a quem cabe, à luz dos requisitos legais e de acordo com as circunstâncias do caso, mediante decisão fundamentada, decidir se o acordo é, ou não, suficiente para a reprovação e sanção do crime. Dessa forma, a celebração do acordo não é direito subjetivo do acusado e o juízo final a respeito de sua viabilidade jurídica está situado no âmbito da própria Instituição.
2. Diante da homologação, pelo Procurador-Geral de Justiça, da recusa do promotor de justiça em propor o acordo de não persecução penal, não compete ao Judiciário determinar ao Ministério Público que ofereça o benefício ao acusado.
3. Ordem denegada.